Tribunal: CARF
Processo: 10670.900348/2010-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10670.900348/2010-40
ACÓRDÃO
1001-003.518 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2005
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe
ao
interessado
a
demonstração,
com
documentação
comprobatória, da existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir
junto à Fazenda Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Sala de Sessões, em 4 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.518 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.900348/2010-40
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Rycardo Henrique Magalhães de
Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 09-
39.210, proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz
de Fora/MG que julgou improcedente a impugnação.
A Contribuinte pretendia através do PER/DCOMP de no.
27872.21911.250406.1.3.03-9407, compensar os débitos informados com suposto crédito de saldo
negativo de CSLL do ano calendário 2005 no valor de R$ 433.554,60.
A DRF de Montes Claros- MG emitiu Despacho Decisório eletrônico no. 868487968
de e-fl. 16, cujo teor segue abaixo em síntese:
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação da contribuição social
devida e a apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP.
(...)
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 433.554,60 Valor na DIPJ: R$ 433.554,60
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 433.554,60
CSLL devida: R$ 0,00.
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório
das parcelas na DIPJ) – (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo negativo
DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor
será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 372.621,87.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP: 30873.98632.140906.1.3.03-6906.
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 30/07/2010.
PRINCIPAL- R$ 54.781,72 MULTA- R$ 10.956,34 JUROS- R$ 24.312,12”.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.518 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.900348/2010-40
3

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

A Contribuinte informou que formulou o pedido de restituição de Saldo Negativo de
CSLL no valor de R$ 433.554,60 através do PER/DCOMP n°. 27872.21911.250406.1.3.03-9704.
Noticiou que a autoridade fiscal deferiu o montante de R$ 372.621,87, bem como
homologou as compensações declaradas vinculadas ao pedido de restituição até o limite deste
montante, exigindo a diferença de R$ 54.781,72, acrescida de multa e juros.
Afirmou que incidiu em equívoco na apuração do CSLL do ano-calendário de 2004,
exercício 2005, uma vez que não computou a retenção feita pelo órgão público, no montante do
crédito em litígio, ocasionando de fato um pagamento indevido e/ou a maior para o período de
apuração.
Aduziu que ocorreu em erro no preenchimento do PER/DCOMP do pedido de
restituição, vez que por equívoco adicionou à apuração de CSLL do ano-calendário de 2005, o valor
retido pela fonte pagadora no ano-calendário de 2004.
Destacou que o mais correto seria o preenchimento do PER/DCOMP para o valor
retido e não compensado no ano-calendário de 2004, exercício de 2005, ao invés de adicioná-lo à
apuração do Saldo Negativo do ano-calendário 2005, exercício 2006.
Sustentou que não resta dúvida, que o direito creditório é líquido e certo, vez que o
valor retido pela fonte pagadora não foi computado na apuração do ano-calendário de 2004,
ocasionando o pagamento indevido ou a maior.
Pleiteou que seja acatada a manifestação de inconformidade, bem como que seja
julgado improcedente o despacho decisório e que sejam homologadas as compensações
efetuadas.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 09-39.210/DRJ/JFA

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a improcedente, não
reconhecendo o direito creditório pleiteado (e-fls. 111/116).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
destacando, em síntese, que (e-fls. 121/126):
“ILMO SR. DELEGADO DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM
MONTES CLAROS/MG - 6a. REGIÃO FISCAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO 10670.900348/2010-40
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.518 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.900348/2010-40
4
NOVO NORDISK PRODUÇÃO FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA., doravante
denominada Recorrente, pessoa jurídica de direito privado sediada no Município
de Montes Claros — MG, Avenida C, n° 1413, Distrito Industrial, CEP: 39.404-004,
telefone (38) 3229-6296, endereço eletrônico "www.novonordisk.com.br",
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ("CNPJ") sob o n°
16.921.603/0001-66, neste ato representada por seus procuradores abaixo-
assinados, vem, respeitosamente, a presença de V. Sas., não se conformando
com o ACÓRDÃO NO. 09-39.210 — 1a TURMA da DRJ/JFA, do qual foi cientificada
em 25/05/2015, no prazo legal, apresentar RECURSO VOLUNTÁRIO (ART. 56 -
DECRETO N°. 70.235/72), pelos motivos de fato e de direito anexos, parte
integrante desta petição.
A Recorrente requer, assim, a V.Sas. que digne-se determinar a autuação e a
remessa do respectivo processo ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
— CARF (Portaria MF n° 256, de 22 de Junho de 2009).
Nestes Termos,
Pede Deferimento.
Montes Claros, 23 de Junho de 2.015.
NOVO NORDISK PRODUÇÃO FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA.

EGRÉGIA PRIMEIRA SEÇÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS
FISCAIS - CARF:
PROCESSO ADMINISTRATIVO 10670.900348/2010-40
NOVO NORDISK PRODUÇÃO FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA., doravante
denominada Recorrente, pessoa jurídica de direito privado sediada no Município
de Montes Claros — MG, Avenida C, n° 1413, Distrito Industrial, CEP 039400-476,
telefone 38 — 3229-6950 / 3229-6296, fax: 3229-6252, endereço eletrônico
"www.novonordisk.com.br", inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
("CNPJ") sob o n° 16.921.603/0001-66, vem, respeitosamente, a presença de V.
Sas., não se conformando com o ACÓRDÃO NO. 09-39.210 da 1a. TURMA da
DRJ/JFA, do qual foi cientificada em 25/05/2015, no prazo legal, apresentar
RECURSO VOLUNTÁRIO (ART. 56 DECRETO N°. 70.235/72), pelos fundamentos a
seguir:
1— A ESPÉCIE
Trata-se de recurso voluntário aviado para revisão e reforma do ACÓRDÃO N. 09-
39.210 da 1a. TURMA da DRJ/JFA, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da Recorrente apresentada contra Despacho Decisório que
indeferiu em parte o Pedido de Restituição do SALDO NEGATIVO DE CSLL -
representado pelo PER/DCOMP INICIAL N°.27872.21911.250406.1.3.03-9704, nos
termos da ementa a seguir:
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.518 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.900348/2010-40
5
(...)
Data venia, em que pesem os fundamentos do ACÓRDÃO N°. 09-39.210 da 1a.
TURMA da DRJ/JFA, de fato houve pagamento indevido/maior da CSLL no ano-
calendário de 2004-Exercício 2005, que comporta restituição, mesmo que o
crédito tenha sido incluído no SALDO NEGATIVO do ano-calendário de 2005-
Exercício 2006.
É o caso, pois de RECURSO VOLUNTÁRIO para revisão e reforma do r. acórdão,
pelos fatos e fundamentos jurídicos que se passa apresentar.
I I— FUNDAMENTOS JURÍDICOS
O v. acórdão recorrido manteve a exigência fiscal sob o fundamento de que a
pretensão Recorrente, contrária às disposições legais vigentes, não se coaduna
com a tese de simples erro no preenchimento da DIPJ, verbis:
(...)
Observa-se que, o v. acórdão não exclui o direito creditório da Recorrente,
contudo, entende que o valor pago em excesso da CSLL em 2004, deveria compor
o saldo negativo do ano-calendário de 2004 — Exercício 2005.
In casu, o valor pago em excesso da CSLL em 2004 pela Recorrente foi incluído no
pedido de ressarcimento/restituição referente ao SALDO NEGATIVO do ano-
calendário de 2005 — Exercício 2006.
Ainda que o mais apropriado fosse incluir o valor pago em excesso da CSLL em
2004 no pedido de restituição/ressarcimento saldo negativo do ano-calendário de
2004 — Exercício 2005, na situação em análise o modus operandi utilizado não
afetou o direito creditório da Recorrente.
De fato, a Recorrente é detentora de um crédito decorrente de pagamento à
maior/indevido ocorrido no ano-calendário de 2004 — Exercício 2005, que
comporta restituição/ressarcimento.
A questão relativa ao pagamento à maior/indevido das antecipações do CSLL já foi
amplamente debatida, restando pacificado pela Súmula n° 84 do CARF, que não é
necessário levar o saldo negativo do imposto pago indevidamente, quando o
recolhimento do imposto ocorreu por equívoco ou erro de fato, ou seja, quando o
pagamento do imposto não tem relação alguma com a escrituração
contábil/fiscal, considerando-se, ainda, o recolhimento indevido na data da
arrecadação.
Assim dispõe a Súmula CARF n°. 84:
Pagamento indevido ou a maior a título de estimativa caracteriza indébito na data
de seu recolhimento, sendo passível de restituição ou compensação.
Com base na orientação acima, a Recorrente poderia no próprio ano-calendário
de ano-calendário de 2004 — Exercício 2005 — ter formulado pedido de
restituição do valor pago à maior/indevidamente sob a rubrica de IRPJ, mas, se
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.518 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.900348/2010-40
6
formulou o pedido de restituição incluso no SALDO NEGATIVO do ano-calendário
de 2005 — Exercício 2006 — não implica na negativa do seu direito creditório em
função do modus operandi, pois, em direito prevalece a máxima de que, " QUEM
PODE MAIS, PODE MENOS."
CONCLUSÃO
Isto posto, a Recorrente espera seja acatado o presente RECURSO VOLUNTÁRIO
para reconhecer o direito creditório da Recorrente em função do pagamento à
maior/indevido ano-calendário de 2004-exercício 2005, incluído do pedido de
restituição/ressarcimento do SALDO NEGATIVO do período subsequente, com a
consequente homologação da compensação a ele vinculada.
Nestes Termos,
Pede Deferimento.
Montes Claros, 23 de junho de 2.015.
NOVO NORDISK PRODUÇÃO FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA.
(...)”.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Delimitação da lide

O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal fica
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de CSLL, do ano calendário
2005 no valor de R$ 60.932,73 que, conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da
lide, a atividade judicante está constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se
aplicam subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março
de 1972).

Análise do Direito Creditório

Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.518 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.900348/2010-40
7
A controvérsia nos autos cinge-se ao preenchimento do PER/DCOMP em questão,
vez que a contribuinte indicou como período de apuração do crédito (01/01/2005 a 31/12/2005),
no entanto, a mesma adicionou no período de apuração de CSLL do ano calendário de 2005, o
valor retido na fonte no ano- calendário de 2004.
A Contribuinte em sede recursal alegou que “in casu, o valor pago em excesso da
CSLL em 2004 pela Recorrente foi incluído no pedido de ressarcimento/restituição referente ao
SALDO NEGATIVO do ano-calendário de 2005 — Exercício 2006”.
Sustentou que “ainda que o mais apropriado fosse incluir o valor pago em excesso
da CSLL em 2004 no pedido de restituição/ressarcimento saldo negativo do ano-calendário de
2004 — Exercício 2005, na situação em análise o modus operandi utilizado não afetou o direito
creditório da mesma”.
Pois bem.
Insta destacar, que no caso em destaque, não ocorreu mero erro de fato no
preenchimento do PER/DCOMP e sim a inclusão de créditos de novo período de apuração, qual
seja do ano- calendário de 2004.
Assim, deve-se destacar que não há reparos a promover na decisão de primeira
instância, vez que o pleito da contribuinte, manifesto na defesa, é de obter o reconhecimento de
direito creditório diverso do postulado no PERDCOMP.
Desta feita, verifica-se que a Recorrente extrapolou os limites do pedido de
restituição/compensação de crédito, alterando por completo a natureza de seu pedido inicial, que
deveria se ater ao período de apuração do crédito indicado no PER/DCOMP, razão pela qual não
merece prosperar o direito creditório pleiteado.

Dispositivo

Isto posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário, mantendo na integra
o acórdão recorrido.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 137
DF CARF MF
Original